Tribunal: TJSP
Processo: 0028755-21.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Direito Processual Civil – Desídia dos procuradores do município – Sentença de extinção nos termos do art. 485, III, do CPC - Irregularidade na intimação pessoal realizada antes da extinção do feito – Necessidade de intimação pessoal da autora nos termos do art. 485, §1o do CPC – extinção do feito por abandono da autora que depende de requerimento da parte contrária, o que inocorreu,

Ementa:
Direito Processual Civil – Desídia dos procuradores do município – Sentença de extinção nos termos do art. 485, III, do CPC - Irregularidade na intimação pessoal realizada antes da extinção do feito – Necessidade de intimação pessoal da autora nos termos do art. 485, §1o do CPC – extinção do feito por abandono da autora que depende de requerimento da parte contrária, o que inocorreu, consoante o disposto na Súmula 240 do A. STJ e no art. 485, §6o do CPC - Recurso provido